Tribunal: STF
Processo: Rcl 94927
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Salvador contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), no Processo 0509621-87.2016.8.05.0001, por afirmada aplicação equivocada do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.223.164/SP – Tema 1.089 da Repercussão Geral, e para garantir  a observância do que decidido no Recurso Extraordinário (RE) 563.965/RN, Tema 41 da Repercussão Geral.
 
O reclamante narra o seguinte:
 
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a concessão da segurança, para o fim de que seja estendida ao seu benefício de pensão por morte a gratificação especial correspondente a 100% (cem por cento) sobre o vencimento-base, com fundamento na Lei Municipal nº 4.058/89, com a implantação imediata em folha de pagamento. 
Aduz, em síntese, que através da Lei Municipal n° 4058/89 foi concedida indistintamente a todos os Procuradores do Município de Salvador uma gratificação especial correspondente a 100% (cem por cento), incidente sobre o salário-base, e que com base no princípio da isonomia, essa gratificação deveria ter sido estendida também aos Procuradores Municipais que já estavam aposentado. 
A sentença concedeu a segurança à impetrante, determinando a implantação da gratificação ao valor da pensão por morte, entendendo que houve violação a direito líquido e certo. 
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem apreciar as teses do Município de Salvador, negou provimento à apelação do reclamante, concluindo que o pagamento da gratificação é devido à impetrante, mesmo após consignar que a referida gratificação foi incluída nos vencimentos dos servidores ativos e estendida aos inativos. 
Portanto, diante da conclusão equivocada adotada no acórdão, o Município opôs embargos de declaração, aduzindo que, além da omissão e contradição, tendo em vista que a própria decisão concluiu que a gratificação foi devidamente incluída nos vencimentos dos servidores ativos e inativos, houve erro de fato na decisão, pois o de cujus estava em atividade quando chegou a falecer. 
O e. Tribunal de Justiça “a quo” rejeitou os embargos de declaração. 
O Município interpôs seu recurso extraordinário, suscitando a violação a normas constitucionais, em especial ao art. 93, inciso IX, c/c art. 37, inciso XV, e art. 40, §8º, da Constituição Federal. 
O 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, destacando o Tema 339 da Repercussão geral, entendeu que o acórdão recorrido estava em consonância com o entendimento do STF e, assim, negou seguimento ao recurso extraordinário e o inadmitiu quanto às demais questões suscitadas. 
Em face da citada decisão monocrática, o Município interpôs o agravo interno, destacando que as questões constitucionais, que foram enfrentadas no decisum, não se subsomem à decidida pelo STF no Tema 339. 
O agravo interno, contudo, não foi provido. 
O Município também interpôs agravo em recurso extraordinário e, quando de sua apreciação por esta egrégia Corte, o Ministro Relator determinou a aplicação do Tema 1089 da repercussão geral pelo Tribunal estadual. 
A Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 1089. 
O Município de Salvador interpôs agravo interno contra a decisão, evidenciando que o Tema 1089 não se coaduna com a matéria em debate na presente demanda, não podendo ser utilizado como óbice ao seguimento do recurso extraordinário. O Município destacou que o caso em debate se refere a direito adquirido a regime jurídico, sendo caso de aplicação do Tema 41 da repercussão geral. 
O agravo, contudo, não obteve provimento. 
Ocorre que o Tribunal “a quo” não observou corretamente a aplicação de entendimento desse Supremo Tribunal Federal, julgado sob a sistemática da repercussão geral, o que enseja o conhecimento e procedência dessa reclamação (doc. 1, pp. 2-3).

Sustenta, em suma, que:

O Tema 1089 aplica-se a situações em que se discute se uma gratificação criada para os ativos possui natureza geral (sendo, portanto, extensível aos inativos por paridade) ou se é uma vantagem pro labore faciendo (vinculada ao exercício efetivo da função). 
Todavia, no presente caso, não se discute a natureza intrínseca da gratificação prevista na Lei Municipal nº 4.058/89. O ponto central é que a própria lei municipal posterior (Lei nº 4.199/90) já realizou a extinção e a incorporação dessa parcela ao vencimento base de todos os procuradores, inclusive para os inativos da época. 
A discussão, portanto, não é sobre a “extensão” de uma vantagem nova ou de natureza duvidosa aos inativos, mas, sim, sobre a possibilidade de um servidor que já teve a verba incorporada ao seu vencimento base enquanto estava na ativa vir a recebê-la novamente de forma destacada após o falecimento. 
A decisão reclamada ignora que o instituidor da pensão faleceu na atividade e que sua remuneração já havia sido reestruturada pela lei municipal, incorporando os 100% reclamados no valor nominal de seu vencimento. 
Ao aplicar o óbice da ausência de repercussão geral do Tema 1089, o Tribunal estadual esquivou-se de enfrentar o cerne da lide: a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a suficiência da preservação do valor nominal da remuneração, matérias que são tratadas no Tema 41 da Repercussão Geral. 
Repise-se, não se trata de interpretação de lei local sobre a natureza de uma verba, mas, sim, de aplicação direta de preceitos constitucionais sobre reestruturação remuneratória e limites do direito adquirido. 
Portanto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 1089 é teratológica, pois utiliza um precedente que não guarda identidade com a questão jurídica debatida nos autos. 
O tribunal de origem utilizou o óbice da natureza infraconstitucional como “atalho” para não aplicar a tese vinculante do Tema 41, configurando hipótese clara de aplicação indevida de tese jurídica vinculante, passível de correção por esta via mandamental (doc. 1, p. 5 – sem os grifos do original).

Ao final, requer:

a) com fulcro na norma do art. 989, II, CPC, seja suspensa a decisão reclamada, prolatada nos autos do processo em epígrafe, até final decisão da presente reclamação; 
[...]
d) ao final, seja esta reclamação julgada integralmente procedente, para reformar ou cassar a decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, reformando-se a sentença de concessão da segurança; ou 
e) cassar a decisão que negou seguimento ao RE, assim como o acórdão que julgou o agravo interno, e determinar novo exame do RE, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 41/RG, nos termos da fundamentação supra; (doc. 1, pp. 9-10).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo.

Consta dos autos que o Município de Salvador interpôs recurso extraordinário (doc. 9), ao qual foi negado seguimento (doc. 10). Contra essa decisão, interpôs-se agravo, o qual foi remetido ao Supremo Tribunal Federal para processamento, conforme o disposto no art. 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil.

Em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifiquei que o referido agravo foi autuado sob o n. 1.566.321/BA e registrado à Presidência desta Suprema Corte, a qual destacou que o Supremo Tribunal, “examinando o Recurso Extraordinário nº 1223164 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1089), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 26/08/2020”.

Ato contínuo, determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”, com base no Tema 1.089 RG.

Sendo assim, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
  
Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 42.115 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO, NESTA CORTE, EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO QUE SE INSURGE, POR VIA OBLÍQUA, CONTRA A PRÓPRIA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE ATOS PRATICADOS COM TERCEIROS TOMADORES DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 599.362. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 2. Na linha de entendimento externado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, “a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’” (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020). 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido no paradigma de repercussão geral firmado ao julgamento do RE 599.362-RG (Tema 323). 4. Agravo interno conhecido e não provido (Rcl 35.955 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/6/2021).
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento (Rcl 47.639 ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31/8/2021).
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).
 
Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe  4/5/2020).

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
  
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator